Tribunal: TJSP
Processo: 1027155-05.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo para aquisição de veículo – Tarifas bancárias – Tarifas de registro de contrato e avaliação do bem – Não comprovação da prestação de serviço – Cobranças indevidas - Contratação de seguro prestamista – Devolução ao mutuário – Cabimento - Não há prova de que opções de seguro teriam sido oferecidas ao consumidor, não se desincumbindo o Banco do ônus de provar que

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo para aquisição de veículo – Tarifas bancárias – Tarifas de registro de contrato e avaliação do bem – Não comprovação da prestação de serviço – Cobranças indevidas - Contratação de seguro prestamista – Devolução ao mutuário – Cabimento - Não há prova de que opções de seguro teriam sido oferecidas ao consumidor, não se desincumbindo o Banco do ônus de provar que havia a opção de ser contratada outra seguradora – Configuração de venda casada - Repetição do indébito – Devolução em dobro – Cabimento - Aplicação do entendimento do STJ nos EAREsp no 600.663/RS e 679.608/RS de acordo com a modulação de efeitos determinada - Cobranças impugnadas posteriores a 30-3-2021 – Valores pagos a maior corrigidos monetariamente do desembolso e acrescidos de juros de mora da citação - Montante a ser apurado em liquidação de sentença - DANO MORAL – Inocorrência – Autor firmou o contrato espontaneamente – O mero dissabor, o aborrecimento, a mágoa, a irritação ou a sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral – Pedido indenizatório improcedente - Cobrança do IOF – Restituição – Possibilidade – Declarada a abusividade de parte dos encargos e determinada a respectiva restituição, a importância correspondente ao IOF - Sentença reformada em parte e condenar o Banco a devolver em dobro os valores das tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e do seguro prestamista, com recálculo do IOF - Sucumbência parcial e recíproca das partes, respondendo cada qual pela metade das custas e pelos honorários do advogado da outra, arbitrados em R$ 1.700,00 – Aplicação do art. 85, § 8o do CPC (cuja exigibilidade permanece suspensa por ser o autor beneficiário da justiça gratuita) - Recurso provido em parte.